Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742384-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0028806-14.2012.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente. O DF respondeu negando a incidência da prescrição. É breve o relato. DECIDO. No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Ao Distrito Federal para impulsionar o feito, sob pena de suspensão do processo pelo art. 40 da LEF.” (ID125609363, autos originários). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 16 de maio de 2012, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2010/2011” (ID42191940– p.3). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações (ID42191940 – p.5). Alega que “Com relação ao comparecimento espontâneo ( ) nos autos, requerendo requerendo a juntada de procuração devidamente habilitada, tal ato não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional” (ID42191940 – p.6). Ressalta que “a ausência de qualquer manifestação nos autos pela Fazenda Pública durante mais de 6 (seis) longos anos não pode ser atribuída como culpa exclusiva do Poder Judiciário, já que o princípio do impulso oficial não é absoluto e, portanto, a parte tem o dever de impulsionar o feito” (ID42191940 – p.7). Quanto ao efeito suspensivo, pontua: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 27. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 28. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID42191940 – p.8). Ao final, requer: “29. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 30. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID42191940 – p.8). Preparo recolhido (ID42191943). Veiram-me os autos redistribuídos por prevenção (ID42248908). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Triubnal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Como nos demais recursos similares analisados, a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74840516 dos autos em referência), em que efetivada a citação e penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. De se ver que o trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executada, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não compromer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013 no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora